Tribunal: TJDFT
Processo: 0749115-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTRITOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA FEITURA DOS CÁLCULOS DE ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a r. decisão agravada deferiu parcialmente a impugnação ofertada pelo devedor para: a) conceder-lhe o benefício da gratuidade de justiça; b) determinar o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, em obediência ao disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC; c) determinar a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para realização dos cálculos utilizando-se, a título de honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor da condenação, em obediência aos termos do título judicial.
2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do colendo STJ, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada. Precedentes.
3. Conforme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício, na hipótese em julgamento, visando adequar o “quantum debeatur” aos estritos termos do título judicial em execução, sob pena de enriquecimento ilícito do credor. Precedentes.
4. A contratação de advogado particular não constituir per se circunstância impeditiva à concessão da gratuidade de justiça, não se constatando nos autos elementos aptos a desabonar a hipossuficiência da executada constatada na instância de origem.
5. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.